Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COVID-19. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. LEITO DE UTI – COVID NA REDE PÚLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. RESPONSABILIDADE. DEVER DO ESTADO. OMISSÃO. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE NO CURSO DOS AUTOS. CABIMENTO. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR HOSPITAL PARTICULAR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).

2. O STF adotou o entendimento de que, nos casos em que o hospital privado é compelido a prestar serviços a paciente do SUS em virtude de decisão judicial, deve ser adotada a tabela da ANS utilizada para a sistemática do ressarcimento ao SUS, em analogia ao disposto no art. art. 32 da Lei no 9.656/98 (Tema 1.033)

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.